Tribunal: STF
Processo: HC 80325
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Em última análise, a petição de embargos de declaração,
com as considerações que faz e as notícias de fatos novos que traz,
pretende dar efeito infringente aos embargos de declaração que não
possuem essa eficácia.
Embargos rejeitados.